Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017395-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA - CPF: 007.905.531-12 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMUTAÇÃO DE PENA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO N. 9246/17 – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão da comutação de pena se verificada a prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação do Decreto, consistente na fuga do estabelecimento prisional, conforme vedação contida no art. 4o, inciso I, do Decreto

n. 9246/17.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Cláudio Junior Vilarim da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000769-03.2018.8.11.0064, que indeferiu o pedido de comutação de pena.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto n.
9.246/2017, motivo pelo qual
pugna pela reforma da decisão a fim de que seja concedida ao reeducando a “
comutação retroativa pelo preenchimento dos requisitos necessários ao direito pleiteado, no abatimento de 1/4 (um quarto) na pena remanescente, conforme expressão, e extinção de penas multas existentes na unificação/execução carta guia Autos no 0000769- 03.2018.8.11.0064 e seguintes
” (Id. 103547964).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 103547962).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 103547961).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 107470961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o agravante
Claudio Junior Vilarim da Silva
busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena por entender que não estão preenchidos os requisitos exigidos cumulativamente pelo Decreto n. 9.246/2017.

Infere-se dos autos que ao agravante
foi imposta a pena privativa de liberdade unificada de
19 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão
, pela prática dos delitos de roubo majorado, receptação e tráfico de drogas.

Dessume-se do feito que foi formulado perante o Juízo
a quo
pedido de comutação de pena, com fundamento no art. 11, incisos I e III, do Decreto n. 9.246/17, porém, o pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

“
(...)
O pedido de concessão de comutação pautado no Decreto n.o 9.246/2017 não se sustenta eis que o recuperando foi condenado por fato praticado no dia 23/06/2017 nos autos da ação penal 2004-26.2017.8.11.0036, razão por que
o pleito esbarra no art. 4o do referido ato normativo
, como bem apontado pelo MPE. Obviamente que
a prática de fato criminoso constitui falta de natureza grave a teor dos arts. 52 e 118, I da LEP. Assim, INDEFERE-SE o pleito defensivo
.
(...)
”
(
Id. 103547965) – destaquei.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante essa Corte de Justiça, sustentando que o sentenciado
possui direito adquirido à comutação retroativa, ainda que esteja respondendo a outro processo criminal. Assim, postulou a
reforma da referida decisão
para que seja concedida a comutação, com abatimento de 1/4 da pena remanescente, calculada até o dia 25.12.2017, e a extinção da respectiva pena de multa.

Da detida análise dos autos, verifico que o recorrente cumpria pena privativa de liberdade de 11 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, no regime semiaberto, implantado na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão/PR, sendo beneficiado no dia 17.3.2017, pela saída temporária.

No entanto, não retornou ao estabelecimento penal no dia 23.3.2017, situação que foi considerada como falta grave (LEP, art. 50, inciso II), motivo pelo qual foi suspenso o regime semiaberto e expedida ordem de prisão contra sentenciado (PEP n. 2021-06.2014.8.16.0076 – Id. 103547968 – pp. 119).

Contudo, o agravante foi preso em flagrante delito no dia 23.6.2017, na cidade de Guiratinga/MT, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, fatos que ensejaram a sua condenação nos autos da ação penal n. 0002004-26.2017.8.11.0036, transitada em julgado no dia 7.2.2019 (Id. 103547969, p. 100).

O agravante sustenta que estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da comutação da pena, pois o “
artigo 11o, incisos I e II, do mesmo decreto diz que, havendo sentença em sede de Recurso pela defesa em instância superior, e a pessoa responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância, o pleiteante terá o direito ao benefício
”.

Contudo, a negativa ao benefício não está baseada na existência de processo criminal em andamento, como pretende fazer crer o agravante, mas na prática de falta grave durante a execução da pena, mormente porque, beneficiado pela saída temporária, o apenado fugiu e somente foi recapturado quando preso em flagrante delito pela prática de novo fato criminoso.

A análise do pedido de comutação de penas restringe-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto n. 9.246/2017.

Dessa forma, considerando-se que a fuga constitui falta grave conforme art. 50, inciso II, da Lei n. 7.210/84, o pleito defensivo encontra óbice no art. 4o, inciso I, do Decreto n. 9.246/2017,
in verbis
:

“
Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto
;
(...)
”

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a vedação à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 8.380/2014. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO ATENDIDOS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE HOMOLOGADA APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO-PRESIDENCIAL. IRRELEVANTE QUE A FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE VENHA A SER HOMOLOGADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO REFERIDO ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. REVOGADO O BENEFÍCIO DE COMUTAÇÃO DE PENA CONCEDIDO AO REEDUCANDO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a saber se o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando nos 12 meses de cumprimento da pena anteriores à data de publicação do decreto - independentemente de homologação posterior ao édito - obsta a concessão da benesse proporcionada pelo Decreto Presidencial n. 8.380/2014. 2.
Este Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial
. 3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no REsp 1.638.367/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 17.4.2017).

Dessa forma, comprovado que o agravante sofreu sanção em decorrência de infração disciplinar praticada nos doze meses anteriores à data de publicação do Decreto, inviável a concessão da comutação da pena, haja vista a vedação contida no art. 4o, inciso I, do Decreto n. 9.246/2017.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021